Tribunal: TJPA
Processo: 0880721-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880721-06.2023.8.14.0301

APELANTE: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0880721-06.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TUST E TUSD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que negara seguimento à apelação cível. O mandado de segurança preventivo objetivava excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, bem como assegurar direito à compensação/restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto ao exame de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações do agravo interno, reafirmando a inadequação do mandado de segurança para matéria que demanda dilação probatória e aplicando a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 986.

5.

Não há omissão a ser sanada. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

6.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O inconformismo da parte não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

2.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por MAGAZINE TORRA TORRA LTDA., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 27656174):

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST E TUSD. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de indeferimento da petição inicial em mandado de segurança preventivo, cujo pedido visava impedir a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o mandado de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD com base em prova documental unilateral e ausência de fato consumado; e (ii) saber se houve nulidade na sentença de primeiro grau por ausência de prévia intimação das partes quanto à inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 986 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT), reconhece que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. Não houve violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, pois a rejeição da inicial por inadequação da via eleita está amparada em fundamento jurídico previsível e de ordem pública, conforme art. 330, I, c/c art. 321 do CPC.

5. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória para apuração do suposto indébito tributário revelam-se incompatíveis com o rito do mandado de segurança.

6. O mandado de segurança, por exigir direito líquido e certo demonstrado de plano, não é meio adequado à discussão de matéria que dependa de instrução probatória complexa ou avaliação de prova técnica e documental em grau de suficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A discussão sobre inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS exige dilação probatória, o que é incompatível com o mandado de segurança. 2. A decisão que indefere petição inicial por inadequação da via eleita pode ser proferida sem prévia intimação das partes quando fundada em norma de ordem pública e jurisprudência pacificada.”

A embargante opôs embargos de declaração (ID 27869544), aduzindo que o mandado de segurança preventivo foi manejado para excluir as tarifas de transmissão e distribuição (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com a consequente compensação/restituição dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos e no curso da demanda.

Ressaltou que o juízo de origem indeferiu a petição inicial sob o fundamento de inadequação da via eleita, afirmando que a via adequada seria ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, dada a necessidade de eventual apuração de valores para restituição.

Contra essa decisão, a empresa interpôs sucessivos recursos, até o acórdão ora embargado, que negou provimento ao agravo interno.

Sustenta a embargante que o presente recurso não tem intuito protelatório, mas visa tão somente ao prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional aplicável ao caso, destacando que o art. 1.025 do CPC pressupõe a oposição dos embargos para configurar o prequestionamento, razão pela qual sua oposição é imprescindível.

Invocou ainda a Súmula 98 do STJ, que afasta o caráter protelatório dos embargos opostos com intuito de prequestionamento, e citou precedentes do STJ que reforçam a necessidade de juízo explícito sobre os dispositivos legais invocados.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que o colegiado se manifeste expressamente sobre os seguintes dispositivos: Artigos 5º, caput, inciso XXXVI, 145, § 1°, 146, 150, inciso II e III, 155, inciso II e 170, caput e IV, todos da Constituição Federal; Artigos 7, 10, 321, 926, 927, § 3º, 1.039 do CPC do Código de Processo Civil; Artigos 2º, 3º, inciso X, 9º, § 1°, 12, incisos I e XII, inciso II, e 13, inciso I da Lei Complementar n.º 87/1996; Artigo 9º da Lei nº 9.648/98; Artigo 27 da Lei n.º 9.868/99; Artigo 1 da Lei 12.706/2009; Artigo 34, § 9°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT; e Artigos 2º e 3º da Lei Complementar n.º 194/2022, mediante a inclusão do inciso X no art. 3º da LC 87/96.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID 27926247), pugnou pela rejeição dos embargos. Defendeu que o recurso é mero inconformismo da embargante, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma clara, coesa e exauriente todas as teses suscitadas no agravo interno.

Enfatizou que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e que a pretensão da embargante é rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Aduziu que o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que não se exige manifestação expressa do tribunal sobre todos os dispositivos legais apontados, sendo suficiente a mera oposição dos aclaratórios.

Sustentou que os embargos revelam caráter protelatório, sobretudo porque o acórdão embargado foi unânime, está alinhado à jurisprudência do STJ no Tema 986, e já advertira sobre a aplicação de multa em caso de embargos meramente protelatórios.

Requereu, portanto, o não provimento dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, em razão de seu caráter procrastinatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à apreciação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, afirmando que a oposição dos aclaratórios seria necessária para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar eventual recurso às Cortes Superiores.

Contudo, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada as teses devolvidas no agravo interno, especialmente quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de contraditório, bem como acerca da adequação da via eleita para discussão da legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

A decisão colegiada foi clara ao reconhecer a incompatibilidade do mandado de segurança com matéria que demanda dilação probatória, aplicando, de forma coerente, a jurisprudência consolidada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica é o inconformismo da embargante com o desfecho da decisão, pretensão que não pode ser atendida na estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, o art. 1.025 do CPC já contempla o chamado prequestionamento ficto, sendo desnecessária a manifestação explícita deste colegiado sobre cada dispositivo legal e constitucional mencionado, bastando a simples oposição do recurso.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Outrossim, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela embargante MAGAZINE TORRA TORRA LTDA, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025